Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, I, DA LEI No 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
2. Em que pese a afetação da matéria atinente à possiblidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, a Súmula n. 231 STJ ainda se encontra vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.